Tribunal: TJES
Processo: 5050393-30.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050393-30.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVID BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5050393-30.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
DAVID BATISTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE GOZO. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR PARA FINS DE SUPRESSÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do terço constitucional de férias calculado sobre o período efetivamente gozado, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos, acrescidas dos consectários legais.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo expressamente o direito do autor à incidência do adicional de férias sobre a totalidade do período usufruído, afastando a limitação administrativa ao período de 30 dias.

No que concerne à preliminar suscitada pelo ente recorrente, consistente na impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, verifica-se que não merece prosperar. Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, o acesso à justiça independe do pagamento de custas em primeiro grau, nos termos da legislação de regência, sendo que eventual discussão acerca da capacidade econômica da parte deve ser analisada de forma restrita e excepcional. Ademais, a simples alegação de percepção de renda superior ao salário mínimo não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, razão pela qual correta a rejeição da preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, que se restringe à controvérsia acerca da natureza jurídica dos 15 dias adicionais usufruídos pelos professores da rede estadual, se configurariam férias ou mero recesso escolar, e, por conseguinte, se sobre eles incidiria o terço constitucional.

A tese recursal sustenta que os 15 dias adicionais não possuem natureza de férias, mas sim de recesso escolar, não sendo devida a incidência do adicional constitucional sobre tal período. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto normativo aplicável ao caso.

Com efeito, o Estatuto do Magistério Estadual assegura expressamente aos professores o direito ao gozo de 45 dias de férias anuais, não estabelecendo distinção jurídica entre períodos fracionados ao longo do calendário escolar. Trata-se, portanto, de período único de descanso anual, ainda que dividido em momentos distintos.

A Constituição Federal, ao garantir o adicional de um terço sobre as férias, não restringe sua incidência a determinado número de dias, mas sim ao período efetivamente gozado. Assim, a interpretação sistemática conduz à conclusão de que o adicional deve incidir sobre a totalidade do período de férias assegurado ao servidor.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada a distinção pretendida pelo ente público entre férias e recesso escolar, uma vez que, na prática, tais períodos correspondem a afastamento regular das atividades laborais, com fundamento legal específico, sendo indevida qualquer limitação administrativa que reduza o alcance de direito constitucionalmente assegurado.

Ademais, a jurisprudência consolidada reconhece que, nos casos em que o servidor possui direito a período de férias superior a 30 dias, o adicional constitucional deve incidir sobre todo o período de fruição, sob pena de afronta direta ao texto constitucional.

Ressalte-se, ainda, que a limitação do pagamento do adicional de férias ao período de 30 dias representa redução indevida de vantagem legalmente assegurada, configurando enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação ao princípio da legalidade.

No tocante à prescrição, correta a aplicação da regra quinquenal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Por fim, quanto aos consectários legais, observa-se que a sentença aplicou corretamente os critérios estabelecidos pela legislação vigente, inclusive no que se refere à incidência da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico, devendo ser integralmente mantida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)